Tribunal: TJMT
Processo: 0004253-18.2014.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004253-18.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ARI CORDEIRO DA CRUZ - CPF: 502.736.041-04 (APELADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), CARIN LENIR STOLPE DA CRUZ - CPF: 572.322.021-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ARI CORDEIRO DA CRUZ - CPF: 502.736.041-04 (APELANTE), CARIN LENIR STOLPE DA CRUZ - CPF: 572.322.021-72 (APELANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), CARIN LENIR STOLPE DA CRUZ - CPF: 572.322.021-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEITO EM UTI - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUSÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL –
EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO
NOS AUTOS -
RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA.

1.Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

2.
O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

3. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos

4. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 0004253-18.2014.8.11.0015

APELANTES/INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS/INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

ARI CORDEIRO DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos
pelo
Município de Sinop
e pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada, proposta por Ari Cordeiro da Cruz, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, que julgou
procedentes os pedidos contidos na inicial
, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente leito em UTI. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPACÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 26-30.

Não houve a condenação dos Requeridos em custas processuais.

Houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 1.000,00 (mil reais), para a parte Autora.

Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos na decisão disponível no ID n. 3626273.

É relatado na inicial que
, o Requerente deu entrada junto ao HRS - HOSPITAL REGIONAL DE SINOP para tratamento para
tramboenbolismo quilonar maciço, necessitando de vaga de UTI.

Relata-se, ainda, que
seguidamente a sua internação, observou a necessidade do Requerente ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, em virtude de ser o mesmo portador de neoplasia sincrônica de reto cólon quilonar (câncer de próstata), e necessita, assim, de vaga em UTI, devido ao risco de morte (CID CI8.M, C20, I74.9)

Os autos não foram submetidos ao NAT.

A liminar foi

deferida

na decisão disponível no ID n. 3626273,
para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP, que providenciem IMEDIATAMENTE o TRATAMENTO ADEQUADO à parte Autora, qual seja, a disponibilização de leito de UTI, conforme relatório médico de fls. 24 e, se necessário TRANSPORTE DE UTI MÓVEL para outra localidade em que haja disponibilidade de atendimento, além de outros procedimentos que se mostrarem necessários ao restabelecimento de sua saúde. Caso não haja prestador na rede do SUS, que seja disponibilizado na rede articular, as suas expensas (...) sob pena de incorrerem em multa diária no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Há nos autos petição, disponível no ID n. 3626285, informando que a funcionária da Secretaria Municipal de Saúde entrou em contato com o Hospital Regional de Sinop e foi informando que o paciente recebeu alta hospitalar em 31/3/2014.

O Município de Sinop apresentou recurso de Apelação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois, aduz que o caso dos autos não se trata de atenção básica à saúde.

Alega, ainda, que no caso em análise a pretensão deduzida em juízo pela parte autora considera a saúde no sentido de direito subjetivo, mas que tal direito, na verdade, é um dever objetivo do Estado, o qual deve ser implementado por políticas públicas para o setor, assegurando a todos o acesso universal e igualitário, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os cidadãos brasileiros e colocando em risco todo o Sistema Único de Saúde.

Outrossim, a municipalidade defende a necessária observância e respeito ao

princípio da reserva do possível, pois, o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária.

Por fim, requer a não condenação no pagamento dos honorários sucumbenciais, ante ao argumento de que
o Município não pode ser considerado quem causou a demanda, levando em consideração o Princípio da legalidade, pois conforme consta nos autos, o aparelho não pode ser adquirido administrativamente por falta de dotação orçamentária,
como também que, o tratamento de saúde vindicado não é de sua responsabilidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões, disponível no ID n. 3626292, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 3626293, defendendo apenas a necessidade de revogação da multa diária aplicada pelo Juízo singular.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8708808, manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos e pela manutenção da sentença.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a aplicação da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020